Tribunal: TJDFT
Processo: 0703545-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703545-70.2020.8.07.0000 AI Agravantes LOURIVAL JOSÉ FERREIRA e MARIA REUZA DE ARAÚJO Agravado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Reuza de Araújo e Lourival José Ferreira em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0712339-93.2019.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, determinou a penhora no rosto dos autos no 0714518-97.2019.8.07.000, nos seguintes termos (Id. 14249656, p. 62): “Defiro a penhora do crédito da executada junto a este Juízo no rosto dos autos de no 0714518-97.2019.8.07.000. Certifique-se. Da penhora, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. À secretaria para que proceda as anotações necessárias na capa dos autos. Ante a divergência de valores, remetam-se os autos à Contadoria para que calcule o valor da dívida, como determinado na sentença/acórdão. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Sustentam os Agravantes, em síntese, que o MM. Juiz a quo, malgrado tenha determinado a penhora no rosto dos autos, não examinou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos ora Agravantes. Transcrevem os termos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reiteram os argumentos suscitados. Afirmam que a r. decisão não está devidamente fundamentada, conforme exige o art. 489, §1°, do Código de Processo Civil. Salientam que “a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, impede que seja feita aprioristicamente a penhora no rosto dos autos, tendo em vista que não está definido o valor a ser penhorado, após apresentação de cálculos por parte da Contadoria, que também poderá ser objeto de impugnação pelas partes.” Insurgem-se contra a quantia cobrada a título de honorários advocatícios, sob o argumento de que há excesso de execução no montante de R$ 73.210,21 (setenta e três mil, duzentos e dez reais e vinte e um centavos). Salientam que houve o cerceamento de defesa na determinação de penhora no rosto dos autos, uma vez que os argumentos suscitados ainda não foram apreciados e a Contadoria ainda não definiu o importe devido. Acrescentam que a penhora desconsiderou os valores depositados nos autos do Processo n° 0714518-97.2019.8.07.0007 e que o Agravado requereu “novo pagamento de indevido valor de honorários sucumbenciais no importe de R$74.457,81, com os acréscimos de multa de 10%, indevidos honorários relativos ao cumprimento da sentença, com ilegítimo fundamento no art. 523, § 1o, do CPC, totalizando o valor de R$89.349,37, que não lhe é legitimamente devido.” Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso em razão do receio de grave lesão processual e de difícil reparação. Ao final, pedem que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para que a r. decisão monocrática seja reformada e desconstituída a penhora no rosto dos autos do Processo n° 0714518-97.2019.8.07.000. O preparo está comprovado (Id. 14279625). É o relatório. Decido. No caso, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de sobrestar os efeitos da penhora nos autos do Processo n° 0714518-97.2019.8.07.000. Constato, no entanto, que a matéria constante da impugnação ao Cumprimento de Sentença (excesso de execução) não foi objeto de análise na r. decisão agravada, como os próprios Agravantes reconhecem. No caso, a r. decisão agravada, acolhendo a indicação do Exequente, nos termos do art. 829, § 2°, do CPC, determinou a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do Processo n° 0714518-97.2019.8.07.000. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo ainda não analisou as questões abordadas no presente recurso, razão pela qual não pode a instância revisora apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Cumpre acrescentar que a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, como já afirmado, ainda terão os Agravantes oportunidade de se manifestarem sobre a penhora efetivada. Desse modo, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora